Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701329-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELA MULLER GONCALVES RECORRIDO: LUIZ GONZAGA ANDRETTA VIGIATO DECISÃO INDEFIRO o pedido constante da petição ID 30430252, eis que a parte pode e deve promover o substabelecimento. De outro lado, não foi apresentado nenhum motivo plausível para que o processo seja retirado de pauta, apenas, uma petição informando que os Advogados não poderiam acompanhar o julgamento, o que não é motivo para que não seja processado o julgamento do feito. Depois, o julgamento será via internet pelo You Tube que pode ser acessado de qualquer parte. I. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito